Tribunal: TJPA
Processo: 0805038-33.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805038-33.2024.8.14.0040

APELANTE: MICHEL DA SILVA MARCAL

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0805038-33.2024.8.14.0040

APELANTE:
MICHEL DA SILVA MARCAL

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO FRANCINO DE OLIVEIRA - MG111221-A

APELADO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado do(a) APELADO: CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - MG78403-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMENDA DA INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. REQUISITO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO E CUMPRIMENTO DA ORDEM POR PARTE DA AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MICHEL DA SILVA MARCAL contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais, ao fundamento de ausência de comprovação de domicílio na comarca. O autor alegava a indevida exposição de dívida prescrita em plataforma de renegociação, pleiteando tutela de urgência, declaração de inexistência de débito e reparação moral. Na apelação, sustentou ter apresentado comprovante de residência desde o início da demanda, afirmando não ser causa suficiente para extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da não apresentação de comprovante de residência exigido para aferição da competência territorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial deve ser instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme o art. 320 do CPC, incluindo a comprovação do domicílio quando necessária à fixação da competência territorial.

O juízo determinou, em despacho específico, a apresentação do comprovante de residência e dos documentos que comprovassem a hipossuficiência, tendo o autor se limitado a cumprir parcialmente a determinação, deixando de apresentar o documento essencial à análise da competência.

A juntada de comprovante de endereço em nome de terceiro, sem esclarecimento da relação com o autor, gera dúvida quanto ao real domicílio da parte, impedindo a confirmação da competência territorial da comarca.

A ausência de manifestação da parte, mesmo após intimação específica, revela desídia e autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, conforme prevê o art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, IV, do CPC.

O princípio da cooperação impõe ao autor o dever de contribuir ativamente para o regular andamento do processo, não se podendo imputar ao juízo responsabilidade por diligência não cumprida pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação de domicílio, quando exigida para aferição da competência territorial, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A inércia da parte em cumprir determinação judicial expressa, mesmo após regular intimação, caracteriza desídia e justifica a extinção do feito.

A apresentação de comprovante de residência em nome de terceiro, sem esclarecimento quanto ao vínculo com o autor, não supre o requisito exigido pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RS, AC 5003957-61.2021.8.21.0022, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 26.08.2021.
TJ-SE, AC 0005878-07.2019.8.25.0053, Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva, j. 03.12.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por MICHEL DA SILVA MARCAL objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, extinguiu a ação sem o julgamento do mérito.

Alega o autor que, em janeiro de 2024, teve um empréstimo negado por instituição financeira sob a justificativa de baixo score de crédito, o que o motivou a verificar sua situação cadastral junto aos órgãos de proteção ao crédito. Afirma ter constatado a existência de débito atribuído ao contrato n.º 16687837, com valor de R$ 144,20, vencido em 28/08/2015, registrado na plataforma “Serasa Limpa Nome”, em nome do réu. Alega que a dívida, por ser prescrita, não poderia mais constar, ainda que por meios extrajudiciais, invocando o entendimento consolidado no REsp 2.088.100/SP do STJ. Requereu, assim, tutela de urgência para imediata retirada da cobrança da plataforma, a declaração de inexistência do débito e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00, além da inversão do ônus da prova e demais cominações legais.

Em contestação (ID 25793955), o réu sustentou, em síntese: que a disponibilização da dívida na plataforma Serasa Limpa Nome não se confunde com negativação, pois não há inscrição em cadastros restritivos como SPC ou Serasa tradicional; que a manutenção da dívida não viola os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nem tampouco afeta o score de forma ilícita; que inexiste ato ilícito ou abuso de direito, tampouco violação aos direitos da personalidade do autor, razão pela qual seriam indevidas a retirada do registro e qualquer reparação por dano moral.

A sentença de mérito (ID 25794021) julgou extinto o processo em resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, em razão de não ter apresentado comprovante de endereço a fim de comprovar que residia na comarca de Parauapebas.

Inconformado, o autor interpôs apelação. Nas razões recursais de ID 25794022, o apelante alega, em suma, que apresentou comprovante de endereço desde o ajuizamento da demanda, não sendo necessária nova apresentação do documento exigido. Alega que a ausência do comprovante de residência não autoriza, por si só, a extinção do feito. Dessa forma, requer a reforma da decisão e o prosseguimento da demanda.

Contrarrazões da parte apelada em petição de ID 25794028. Em resumo, pugna pela manutenção da decisão e desprovimento do recurso.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o Relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida ao recorrente.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de manifestação da parte demandante
.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

DA EXTINÇÃO DO FEITO

Em análise aos autos, constato que o apelante não demonstrou que reside na localidade indicada na inicial. Os documentos juntados dizem respeito a pessoa estranha ao processo e não consta informação nos autos sobre a relação existente entre essas pessoas.

O art. 320 do CPC dispõe que a

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O art. 321, parágrafo único, estabelece que caso o demandante não cumpra o determinado pelo juízo, a petição inicial será indeferida. Vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Acrescento, que a comprovação dos endereços das partes é requisito da petição inicial.

Conforme se verifica dos autos, o despacho que determinou a emenda determinou a apresentação dos documentos a fim de comprovar a hipossuficiência alegada, bem como o comprovante de residência com o intuito de justificar a competência da Comarca de Parauapebas (ID 25793951).

Em seguida, a parte apresentou documentos relativos à justiça gratuita, sem, contudo, apresentar qualquer manifestação referente ao comprovante de residência (ID 25793952).

Assim, mesmo tendo oportunizado à parte autora prazo para apresentação do comprovante exigido, o demandante se manteve inerte.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DILIGÊNCIA DESATENDIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. Consoante artigo 320 do NCPC, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à sua propositura. O princípio da cooperação, previsto no art. 6º do NCPC, tem por meta transformar o processo num ambiente cooperativo, numa comunidade de trabalho em que vigorem a lealdade e o equilíbrio entre os sujeitos do processo, inclusive o juiz. Caso em que o julgador de origem determinou, em duas oportunidades, a emenda da inicial para fins de juntada de comprovante de residência, documento que entende essencial. Diligência de fácil atendimento, que não onera o advogado. Mantida a extinção do processo. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50039576120218210022 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 26/08/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, IV DO CPC – JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO, BEM COMO DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA JUNTAR COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. RECURSO AUTORAL INSURGINDO-SE CONTRA A SENTENÇA TERMINATIVA, AO ARGUMENTO DE NÃO SE TRATAR O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. - EMBORA, A PRINCÍPIO, O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO SE TRATE DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO, NO CASO DOS AUTOS, O ENDEREÇO INFORMADO NA EXORDIAL E PROCURAÇÃO DIVERGE DO LANÇADO NO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA – AUTOR QUE INFORMA NA DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA QUE O COMPROVANTE ESTARIA EM NOME DE SEU GENITOR, MAS QUE, EM VERDADE, SE ENCONTRA EM NOME DE TERCEIRO – FUNDADA DÚVIDA ACERCA DO REAL LOGRADOURO DO REQUERENTE – INÉRCIA NA EXIBIÇÃO DE NOVO COMPROVANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Autor informa residir na RUA GALILEIA N. 124, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO. Entretanto, consta outro endereço na fatura de energia de fl. 25, RUA QUARENTA SETE/QUARENTA UM, N. 0011, CENTRO, NOSSA SENHORA DO SOCORRO - Requerente que fez constar na declaração de residência de fl. 24 que a fatura de energia de fl. 25 se encontra em nome de seu pai (JOÃO LINARDO DOS SANTOS, vide RG de fl. 22). No entanto, consta no aludido documento o nome de terceiro: JOSÉ AILTON DOS SANTOS. (Apelação Cível nº 201900732851 nº único0005878-07.2019.8.25.0053 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 03/12/2019)

(TJ-SE - AC: 00058780720198250053, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 03/12/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Logo, percebe-se a falta de interesse no seguimento da demanda por parte do demandante, tendo em vista o longo prazo em que teve para cumprir o determinado pelo juízo, porém não o fez, caracterizando sua desídia.

Caso o apelante entendesse diferente do determinado, deveria ter apresentado manifestação requerendo a retratação do magistrado ou interposto recurso de agravo de instrumento para tentar reverter a decisão do juízo de origem. Contudo, conforme demonstrado, manteve-se inerte por longos meses.

Além disso, verifica-se que o recorrente não esclarece a relação existente com o indivíduo indicado na conta de energia (ID 25793942), o que por certo gera certa dúvida.

Portanto, em razão da inércia do próprio recorrente, compreendo que não merece reforma da decisão do juízo de origem, restando à parte a opção de ajuizar novamente a ação caso assim entenda.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, restando inalterada a sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025